Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729848-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A RECORRIDO: PAULO ROBERTO DOREA E CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ATÍPICO DE SUBLOCAÇÃO. COMPENSAÇÃO. FORMA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETIRADA DO QUIOSQUE. CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO ADITIVO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos de embargos à execução. 1.1. Pretensão do embargado de reforma da sentença. Alega a impossibilidade de formulação de pedido contraposto ou reconvenção nos embargos à execução. Alega que, conforme Termo de Desocupação, a devolução do quiosque deu-se em 29 de fevereiro de 2020, sendo devidos os aluguéis e demais débitos relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, pois a mera manifestação do intento de rescisão não é suficiente para afastar as obrigações decorrentes do contrato. 2. A sentença acolheu parcialmente os embargos opostos e reconheceu o direito do embargante à compensação pelos danos estruturais causados por atos omissivos e comissivos do embargado. 2.1. O art. 917 do CPC aponta a matérias arguíveis pelo devedor em sede de embargos à execução. 2.2. Os embargos não se destinam apenas à desconstituição do título por meio da alegação de inexequibilidade ou inexigibilidade, consistem em espécie de ação de conhecimento incidental, uma vez que não é lícito ao devedor discutir o direito exequendo no bojo da execução. 3. Em consonância com o art. 368 do Código Civil: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” 3.1. A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. 3.2. A alegação de compensação visa desconstituir parte da obrigação havida entre as partes, passível de ser alegada em sede de embargos à execução. 4. Impende ressaltar que o apelante não refuta a existência do crédito em favor do apelado, apenas afirma que caberia ao executado propor a cobrança do débito por meio de outro instrumento processual. 4.1. Reconhecendo-se o crédito em favor do executado, a compensação é medida que se impõe. 5. De acordo com os e-mails acostados nos autos, em 24 de dezembro de 2019, o preposto do embargado já sabia acerca do pedido de rescisão do contrato de aluguel e da intenção de retirada do quiosque. 5.1. No e-mail enviado em 06/01/2020, o preposto do embargado ainda condicionava a retirada do quiosque à devolução do Aditivo assinado e com firma reconhecida. 5.2. Prospera a alegação do apelado de que não retirou o quiosque em momento anterior por embargo do apelante. 6. Apelo improvido. O recorrente alega violação ao artigo 917 do Código de Processo Civil, sustentando o descabimento de pedido contraposto ou reconvenção em sede de embargos à execução. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A (id 34920593, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 917 do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido quanto à matéria, a saber: “Percebe-se que os embargos não se destinam apenas à desconstituição do título por meio da alegação de inexequibilidade ou inexigibilidade, consistem em espécie de ação de conhecimento incidental, uma vez que não é lícito ao devedor discutir o direito exequendo no bojo da execução. (...) Desta feita, a compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, a alegação de compensação visa desconstituir parte da obrigação havida entre as partes, passível de ser alegada em sede de embargos à execução.” Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021) Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial com fulcro no dissenso interpretativo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado do recorrente, Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012